Tribunal: TJDFT
Processo: 0702043-55.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC.
2. Com relação ao vício de contradição, cumpre realizar uma análise interna do acórdão. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
3. Não há contradição interna no acórdão. Trata-se de erro material, consistente em um equívoco facilmente observável, em que se compreende a intenção do julgador e se verifica que o texto escrito não lhe corresponde.
4. A decisão foi clara quanto a ausência de comprovação da mora e, consequentemente, quanto a manutenção da sentença. Todavia, a ementa está equivocada ao consignar a sua invalidação. Diante do erro material apontado, a ementa deve ser corrigida.
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.